Tribunal: TJES
Processo: 5008741-08.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008741-08.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADALBERTO RANGEL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
FURTO SIMPLES.
LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 350 DO
CPP
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO C
PP
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RATIFICADA A LIMINAR E CONCEDIDA A ORDEM.

1. Verificado nos autos que o paciente é hipossuficiente e não possui condições de arcar com a fiança fixada em primeira instância, além de que não preenche os requisitos insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta devidamente configurado o suscitado constrangimento ilegal, merecendo ser concedida a liberdade provisória, nos ditames do artigo 350 do Código de Processo Penal.

2.
Liminar ratificada. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008741-08.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADALBERTO RANGEL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
ADALBERTO RANGEL
, apontando como autoridade coatora, o Juízo do Plantão da Audiência de Custódia da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Afirma a impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, no dia 07/07/2024, pela suposta prática do crime de furto simples consumado (art. 155,
caput,
CP), tendo sido concedida, liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), arbitrada pela autoridade policial, sendo reduzido para R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), pelo Juízo de primeira instância.

Aduz a ilegalidade da condição imposta, ante a hipossuficiência do paciente.

Por tais razões, requer a concessão da liminar, para que seja concedida ao paciente, a liberdade provisória sem fiança, tornando-a definitiva após regular processamento, expedindo-se o competente alvará de soltura.

O pedido liminar foi deferido, sendo o paciente posto em liberdade, independentemente do pagamento de fiança, sendo mantidas, todavia, as demais medidas cautelares diversas, impostas pelo Juízo coator.

Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante por ter subtraído a motocicleta de seu primo.

Após examinar os autos, constato que, de fato, a concessão de liberdade provisória mediante pagamento de fiança não se faz necessária, pois existem dados concretos da impossibilidade financeira do paciente.

Vejo que o crime atribuído ao paciente não foi praticado mediante violência ou emprego de arma de fogo, nem se fazem presentes os demais requisitos da prisão preventiva, sendo o delito considerado de menor potencial ofensivo.

Observo que o paciente está assistido pela Defensoria Pública, o que reforça a alegação de insuficiência de recursos.

Realmente, vejo que a deficiência financeira do paciente é notória, posto que permaneceu preso até a expedição do alvará de soltura determinado pela concessão da liminar.

Ora, realmente acredito que o paciente, caso tivesse condições de recolher o montante da fiança estipulado, não quedaria inerte, trocando sua liberdade pela posse de um numerário do qual não pode gozar enquanto preso.

O artigo 325, §1º, inciso I, do Código de Processo Penal, permite a dispensa da fiança, na forma do artigo 350 do mesmo diploma legal, quando a situação econômica do preso assim recomendar.

Por sua vez, o artigo 350 do Código de Processo Penal, dispõe que “
n
os casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos art
igos
327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
”.

Desse modo, a liberdade, em regra, se impõe e a determinação de fiança pode ser dispensada devendo respeitar o previsto no artigo 350 do Código de Processo Penal, quando a situação econômica do preso assim recomendar.

Portanto, levando em consideração os elementos carreados aos autos, entendo que o paciente não pode suportar o pagamento da importância fixada, e nem qualquer outro valor a título de fiança, sem que acarrete sacrifícios ao seu sustento e de sua família, ainda mais quando se verifica que o paciente é pobre em sentido legal.

Com estas considerações e, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
pleiteada,
RATIFICANDO A LIMINAR DEFERIDA,
em que houve dispensa do pagamento de fiança e determinação de expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Mantenho as demais medidas cautelares diversas, fixadas pelo Magistrado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para conceder a ordem, ratificando a liminar deferida.